Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ANULAÇÃO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão relativa à penhora do imóvel já foi analisada em decisão contra a qual não foi interposto recurso, estando coberta pela preclusão, sendo incabível nova análise. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte.
2. Fundamentação resumida não significa falta de fundamentação. Pela leitura da decisão é possível verificar que o juízo a quo afastou qualquer vício capaz de justificar o provimento dos embargos de declaração, portanto, não há que se falar em nulidade da decisão agravada. Preliminar de nulidade da decisão afastada.
3. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
3.1. No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses, sendo incabível realizar nova avaliação.
4. O laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos elencados no artigo 872 do Código de Processo Civil, assim, inexiste qualquer vício para fundamentar a anulação pleiteada.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.